Tribunal: STF
Processo: RE 123332
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-05-23
Data de publicação: 1995-05-23

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional e Processual Civil.
          Liquidação. Imposto de Renda. Precatorio. OTNs.
1.         Recurso extraordinário contra acórdão que manteve sentença
de  liquidação, cujo valor foi  expresso em moeda corrente e em OTN e
que negou a exclusão, do precatorio, no valor do Imposto de Renda.
2.        Alegação de ofensa aos arts. 24, par. 2., e 21, IV, da E.C.
1/69, quanto ao Imposto de Renda; e ao  art. 117, par.  1., quanto ao
precatorio expresso em OTNs.
3.        Não havendo o acórdão tratado dos temas do art. 24, par.
2.,do art. 21, IV, da E.C. n. 1/69, operam, a respeito, as Sumulas
282 e 356, a falta de prequestionamento.
          R.E. não conhecido nesse ponto.
4.        Sendo expresso, no caso, o precatorio, com base na sentença
mantida  pelo  acórdão,  sobre  a  obrigatoriedade  de complementação
automática  do pagamento do  débito exequendo,  por parte da entidade
devedora,  segundo a variação  dos indices  das Obrigações do Tesouro
Nacional  (OTNs),  ali  numericamente  indicados,  contraria pacifica
jurisprudência  do S.T.F., no  sentido de  que o art.  117 da E.C. n.
1/69 não permitia essa exigência, a título de atualização automática.
5.         R.E. conhecido,  em parte,  e,  nessa parte,  provido (com
ressalva  do  voto  do  Relator,  vencido  em  Plenário),  para ficar
excluido  o reajuste  automático do  valor  do precatorio,  segundo a
variação dos indices das OTNs.